Tribunal: TJMT
Processo: 1013041-08.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013041-08.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ELIVONETE ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 218.825.175-04 (APELANTE), EVAN CORREA DA COSTA - CPF: 869.305.751-00 (ADVOGADO), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ELIVONETE ALVES DO NASCIMENTO

APELADO:

BANCO DO BRASIL SA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO
ANULATÓRIA DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS –

RENEGOCIAÇÃO D
E
CONTRATOS

ANTERIORMENTE CELEBRADOS

–
UNIFICAÇÃO CONTRATUAL COM ASSINATURA REALIZADA NA
FORMA PRESENCIAL
–

ALEGAÇÃO DE
VÍCIOS DE CONSENTIMENTO POR ENGANO
NA CONTRATAÇÃO

– INCOMPROVADO
–

ELEMENTOS DO NEGÓCIO JURÍDICO – VERIFICADO – DESCONTO
S
DEVIDO
S
– EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO D
A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
–

DANO MORAL
–
INOCORRÊNCIA
–

PRECEDENTES DO
TJ/MT
– SENTENÇA

MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

Não há falar em fraude ou ilegalidade dos descontos realizados na conta corrente da demandante da ação, se a instituição financeira comprova a renegociação dos contratos anteriormente celebrados entre as partes
, verificada a assinatura da consumidora/demandante
.

Incumbe
ao autor
da demanda,
provar o
s
fato
s
constitutivo
s
do seu direito.
(Artigo 373, I CPC)

Não havendo comprovação suficientes nos autos das alegações da parte recorrente acerca do vício de consentimento, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se deRecurso de Apelação Cível interposto por
Elivonete
Alves Do Nascimento
,

ora Apelante, em face de sentença
(ID.
21858280
6
)
proferida pelo
MM. Juiz da
3ª
Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
, que
,
nos autos da
Ação Anulatória de Contrato Bancário c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
,

julgou
im
procedente os pedidos iniciais,

nos seguintes termos:

“
(...)

Nos termos da
Súmula 297,
STJ,“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Todavia, a aplicação do CDC, por si só, não assegura a procedência dos pedidos formulados pelo consumidor, porquanto somente a análise de cada caso concreto é que se verificará eventual abusividade passível de alteração, assim como, desnecessária a inversão do ônus da prova. Por seu turno, o Banco Requerido informou sobre a legalidade da contratação de renegociação da dívida e rebateu todas as teses da inicial. Cumpre enfatizar ser dispensável a inversão do ônus da prova, posto que não há dificuldade ou impossibilidade da Autora produzir provas para comprovação de suas alegações, até porque, a matéria é de direito e documental, não necessitando proceder a dilação probatória, como acima enfatizado
e também
, todos os documentos necessários para julgamento desta ação, inclusive o contrato firmado entre as partes estão acostados nos autos. Todavia, no mérito o pedido é improcedente. Conforme a prova colacionada na petição inicial e acostada nos ids. 139101170, 139101171, 139101172 restou demonstrado nos autos que a parte autora firmou com a parte requerida contrato de renegociação da dívida que possuía no dia 29/09/2021. A parte autora naquela ocasião estava inadimplente, e ao contrário do que afirmou na sua inicial, na verdade os contratos (
nºs
873058528, 873467474, 888431533, 893332926, 902322184, 906745884, 908323909), firmados anteriormente com o banco
réu estavam todos irregulares com inadimplência desde o ano de 2018. Indubitável que a parte Autora contratou o serviço de empréstimo e renegociou a dívida que tinha com a parte requerida. Ademais, a Autora não trouxe elementos nem fundamentos a desconstituir a referida utilização nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Noutro giro, segundo o conjunto probatórios dos autos, afirma-se que o banco requerido logrou êxito em se desincumbir do seu ônus no sentido de provar fato extintivo do direito afirmado pela parte autora, de acordo com o comando do inciso II do art. 373 do mesmo diploma legal. Assim, verifico que foi devidamente comprovada a legalidade da dívida conforme discutido nesta demanda. Destarte, não há como anular ou extinguir o contrato de renegociação de dívida validamente firmado como pretendido na inicial, uma vez que observou os planos da existência, da validade e da eficácia. Desta feita, estando comprovada a origem do débito e a existência de relação jurídica entre as partes, havendo débito pendente, mostra-se regular a cobrança da dívida e eventual inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, sendo de rigor o NÃO acolhimento do pleito indenizatório.
(...)
Do mesmo modo, conclui-se que a prestação de serviço pelo fornecedor não foi defeituosa e inadequada, sendo que os serviços foram devidamente contratados pelo consumidor, pelo que não é devida a reparação de moral nos termos do art. 14 do CDC.

Ora, pelas razões e provas trazidas na inicial, o Banco Requerido não praticou nenhum ato ilícito que fosse capaz de causar abalo psicológico, ferir os direitos da personalidade da parte Autora, que pudesse gerar responsabilidade civil.

Posto isso, e pelo mais que nos autos constam,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da presente demanda, o que faço com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, conforme determina o inciso § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

(...)
”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da conduta ilícita praticada pelo banco recorrido
.

Afirma que no presente caso, restou configurado o vício de consentimento na assinatura da renegociação das dívidas objeto da presente lide.

Recurso
tempestivo e

com pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita
.
(
ID
. nº

2
1
9738660
).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões,
rebatendo,
no mérito,
às
alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal
.
(ID. nº
21
8582809
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ELIVONETE ALVES DO NASCIMENTO

APELADO:
BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal

Da conduta ilícita praticada pelo banco recorrido.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,

extrai-se dos autos,
que a apelante é correntista da instituição financeira
Banco do Brasil S.A., ora
apelad
a
, onde é titular da conta corrente nº 000.129.473-3 da agência 2373-6.

Relata a recorrente, que
:
“
possuía alguns contratos firmados com a
instituição financeira Banco do Brasil S.A.
, mas, que apesar de vários desses contratos estarem quitados, e o contrato que restava em aberto estava sendo cumprido em dia, já que os descontos das parcelas eram realizados diretamente na sua conta bancária onde recebia seu salário como aposentada, mesmo assim, depois de a instituição bancária ter antecipado os seus débitos e zerado o saldo de sua conta, foi ludibriada e se sentiu obrigada a efetuar uma renegociação da sua dívida, o que assim o fez no dia 29/09/2021, já que estava
no Estado da Bahia; que a renegociação do seu débito resultou no contrato sob nº 912.900.889, no valor de R$ 92.998,89 (noventa e dois mil, novecentos e noventa oito reais e oitenta nove centavos), a ser pago em 120 (cento e vinte) parcelas, no valor de R$ 1.644,05 (mil, seiscentos e quarenta quatro reais e cinco centavos), com início em 1º/11/2021 e término em 1º/10/2031, englobando os seguintes contratos: relativo aos Contratos BB Crédito nº 873058528, 873467474, 888431533, 893332926, 902322184, 906745884, 908323909, Cheque Ouro 129473,
Ourocard
Visa e
Ourocard
Elo.
”

Pois bem
.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo
. Vejamos:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Em que pese às alegações da recorrente, verifica-se que razão não lhe assiste.

Analisando
os documentos apresentados pelas
litigantes
,
resta demonstrado a
regular contratação

da renegociação
, realizado de forma presencial.

Senão vejamos:

Desta forma, existindo contrato devidamente assinado pela apelante, caberia a ela, comprovar eventual vício de consentimento,
sendo eles erro, dolo, coação, lesão ou estado de perigo, contudo nenhum momento f
ora demonstrado
, sendo que meras alegações de que fora induzida ao erro, não possui condão de comprovar tal fato.

Noutro giro
,
no que diz respeito a inadimplência dos contratos, objetos de renegociação, quedou-se inerte a recorrente quanto a comprovação de pagamento das parcelas em atraso.

Vejamos trecho da contestação da demandada, afirmando a existência da inadimplência dos seguintes contratos:

Desta forma, caberia a recorrente demonstrar o efetivo cumprimento na quitação de cada contrato, ou ainda, o efetivo pagamento das parcelas em atraso, contudo, manteve-se inerte nesse ponto.

Portanto
, a
apelante
não se desvencilhou, do ônus probatório que lhe cabia, conforme artigo 373, II do CPC:

Art. 373.O ônus da prova incumbe:

I-
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II-
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATÓRIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – RENEGOCIAÇÃO DOS CONTRATOS ANTERIORMENTE CELEBRADOS COM A INSTUIÇÃO FINANCEIRA – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em fraude ou ilegalidade dos descontos realizados na conta corrente da autora, se a instituição financeira comprova a renegociação dos contratos anteriormente celebrados entre as partes, portanto, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.
”

(N.U 1005094-64.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 15/07/2024)

Enfim, comprovando suficientemente a realização do negócio, não se pode negar que o objetivo do

contrato foi perfeitamente atendido, aspectos que, sob a ótica dos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetivo,

sobretudo em sua perspectiva da vedação do comportamento contraditório (subprincípio do
venire
contra
factum

proprium
), torna
, a meu ver, comprovado a
validade do negócio
jurídico
e exigibilidade de suas obrigações.

Destarte, não há como anular ou extinguir o contrato de renegociação de dívida validamente firmado como pretendido na inicial, uma vez que observou os planos da existência, da validade e da eficácia.

Dos danos morais suportados
e do quantum indenizatório a ser arbitrado à tal título
.

Neste ponto, anoto que restou prejudicado a análise de tal pedido, ante ao fracasso recursal, pelos motivos acima alinhavados.

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1º Grau, para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024